Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748144-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES AGRAVADO: ANDRE VELOZO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por João Luis Alvarenga Bernardes contra a decisão de indeferimento dos pedidos de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; de penhora de imóvel e de consulta ao sistema da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - processo 0713885-36.2021). Eis o teor da decisão ora revista: Os pedidos de pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e de penhora do imóvel descrito como Casa 02, Condomínio Residencial AD V., Parque Estrela D’Alva X foram indeferidos pela decisão de id. 162412898. Já o pedido de consulta ao sistema da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) para obtenção de certidão de casamento do devedor e localizar, eventualmente, bens penhoráveis do respectivo cônjuge foi indeferido pela decisão de id. 168646702. Nada a prover, portanto, sobre a reiteração de tais medidas, postuladas pelo exequente na petição de id. 172050248, em face da preclusão operada. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 162412898, publicada em 03/07/2023. A parte agravante assevera que: a) “é necessário que haja a determinação de busca de valores via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ como forma de garantir o andamento da execução”; b) “considerando-se que o executado declarou ter bens que não foram encontrados nas buscas requeridas e que não foram bloqueados valores via BacenJud, deve haver busca por certidão de casamento via sistema CRC-Jud para que seja possível o prosseguimento da execução”. Pede a reforma da decisão para determinar: a) “o bloqueio da matrícula do imóvel apresentado pelo executado, no sentido de impedir que este realize (com a procuração que possui) a transferência do imóvel”; b) “a busca de bens via SISBAJUD pela modalidade ‘teimosinha’ ante os indícios de ocultação patrimonial do executado e a ausência de sucesso em diligência anterior pela modalidade normal”; c) “a busca de certidão de casamento via CRCJud para possibilitar a satisfação da obrigação”. Lado outro, o agravado se contrapõe aos fundamentos do recurso com base na assertiva de que os pedidos do agravante estão fulminados pela preclusão (id. 54289662). É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Na situação que ora se descortina, é inarredável o reconhecimento da preclusão, tendo em vista que a matéria objeto do recurso já havia sido decidida pelo Juízo (autos de origem – id 162412898 e 168646702). A preclusão é a perda do direito de praticar ato processual por não ter sido realizado dentro do prazo peremptório (preclusão temporal); já ter sido exercido anteriormente (preclusão consumativa) ou pela incompatibilidade com outro ato já realizado (preclusão lógica). Assim, escoado o prazo legal para o manejo da insurgência, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas (Código de Processo Civil – art. 507). Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO PELO INCP. NOVOS CÁLCULOS. AGRAVO AVIADO PARA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INDÍCE DE CORREÇÃO DA POUPANÇA (IRP). PRECLUSÃO MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] Nota-se que, além da questão estar resolvia por decisão do STJ transitada em julgado, a parte ora agravante manifestou desinteresse na apresentação de eventuais esclarecimentos e deixou transcorrer in abis o prazo para impugnar a decisão especificamente quanto ao tema em sua petição. 3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. 3.1. Assim, o que se verifica em verdade é que o agravante reitera pretensão já formulada. Desta feita, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). 3.2. Portanto, considerando que o agravante pretende rediscutir matéria já decidida sobre a qual operou a preclusão, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 507, art. 932, III do CPC. 4. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa fixada em 5% sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio da multa. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1703356, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 5/6/2023) (destaque nosso) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em complemento, deve-se anotar que o art. 508 do CPC é claro ao estabelecer que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. Logo, se a matéria relativa à necessidade de abatimento de valores eventualmente disponibilizados na conta do credor a título de "juros e resultado líquido adicional" deveria ter sido objeto de discussão quando da fase de conhecimento, não há falar em sua apreciação no âmbito do cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. [...] (Acórdão 1328912, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, PJe: 6/4/2021) (destaque nosso) Diante do exposto, acolho a preliminar (contrarrecursal) e não conheço do agravo de instrumento, por ser inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator